Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701180-09.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento da decisão proferida no 3o Juizado Especial Cível em processo de Cumprimento de Sentença, no qual a MM. Juíza rejeitou a impugnação da devedora, ora agravante, que pretendia desconstituir a penhora recaída sobre imóvel cujo contrato de compra e venda está condicionado à cláusula resolutiva. Aduz o agravante que o imóvel objeto da penhora foi vendido pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP a ANDRÉ GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA, que por sua vez, alienou-o à agravante TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, constando do contrato originário o adimplemento das prestações como condição resolutiva do negócio. A inexecução implicaria na resolução do contrato. Afirma a agravante que o imóvel não pode ser objeto de penhora, haja vista ter ocorrido a condição resolutiva com o inadimplemento de várias prestações em atraso, o que implicaria no retorno do bem à posse da TERRACAP, além de já ter sido alienado a terceira pessoa - SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA. De início, não se observa reprimenda à decisão proferida no processo de origem, isto porque a certidão de registro do imóvel ostenta a devedora TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA como compradora sucessiva do imóvel, o que legitima a constrição sobre o seu patrimônio. Conquanto a agravante tenha juntado documentos de constituição societária com outra empresa, onde integralizou o referido imóvel no capital social, tal alteração não foi registrada na matrícula do imóvel para dar conhecimento e publicidade a terceiros. Portanto, em princípio, caberia à empresa constituída SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA direito de regresso contra aquele que alienou o imóvel com a integralização do capital social, mas não para obstar os atos constritivos em desfavor do devedor cuja compra e venda consta registrada na matrícula do imóvel. A invocação de prejuízo da TERRACAP também não lhe socorre. Na hipótese de inadimplemento do preço pelo compromissário comprador, ainda que conste cláusula resolutiva expressa que possibilite o compromitente vendedor resolver o compromisso de compra e venda, também lhe é permitido exigir o adimplemento do preço, medida mais célere do que o ajuizamento de ação de conhecimento para prolação de sentença desconstitutiva da relação jurídica, sobretudo quando paira sobre o imóvel alienação sucessiva, o que invocaria o interesse de terceiros. Assim procedeu a TERRACAP com o ajuizamento da execução de título judicial pleiteando o pagamento do débito vencido (processo n. 0708478-37.2017.8.07.0018). Como bem observado pela MM. Juíza, considerando o valor do imóvel e o valor das execuções, a alienação será suficiente para o adimplemento de ambos os débitos e satisfação dos credores, de modo que a eficácia da medida é salutar e se harmoniza aos preceitos legais. Indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado para oferecimento de contrarrazões no prazo de Lei. Comunique-se ao Juiz da causa. Brasília/DF, 8 de agosto de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito